Tribunal: TJES
Processo: 0024312-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024312-09.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEITOR VERONESI LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024312-09.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HEITOR VERONESI LOPES, JOAO PAULO VELOSO DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Heitor Veronesi Lopes e João Paulo Veloso da Conceição contra sentença condenatória da MMª. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06), fixando as penas em 04 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão para Heitor e 04 anos, 04 meses e 21 dias de reclusão para João Paulo, além de 500 dias-multa, com regimes iniciais fechado e semiaberto, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) analisar a nulidade da busca pessoal por suposta ausência de justa causa;
(ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa de João Paulo;
(iii) examinar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra amparo na fundada suspeita, evidenciada pelas informações de populares e pelo comportamento dos apelantes, conforme relato dos agentes. A busca pessoal, realizada sem mandado judicial, atende aos requisitos legais (art. 244 do CPP), não configurando prova ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares são válidos e idôneos, estando em consonância com o conjunto probatório. Inexiste razão para desacreditar os testemunhos, que corroboram a autoria e a materialidade do delito.

A incidência da atenuante da menoridade relativa não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

Não se aplica o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, pois ficou demonstrada a dedicação de João Paulo a atividades criminosas, evidenciada por inúmeros registros de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, que indicam envolvimento reiterado no delito ora em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com fundada suspeita não exige mandado judicial e não configura prova ilícita.

A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O redutor do art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, não se aplica quando demonstrada a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei n° 11.343/06, art. 33, "caput" e §4º; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n° 938.758/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024.

STJ, AgRg no REsp n° 1.377.687/DF, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015.

STJ, AgRg no HC n° 911.430/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024312-09.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HEITOR VERONESI LOPES, JOAO PAULO VELOSO DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Os apelantes buscam em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada, alegando terem sido produzidas de forma ilícita.

Como se depreende das declarações dos agentes policiais, na ocasião estavam realizando cerco tático no terminal de transporte público urbano de Vila Velha, quando receberam informações de populares que dois indivíduos estavam traficando atrás do banheiro, ocasião em que se deslocaram ao local informado e encontraram os denunciados, que, ao perceberem a presença policial demonstraram desespero e nervosismo. Com efeito, realizada a abordagem policial foram apreendidas treze buchas de maconha.

Diante da narrativa policial, extrai-se que a busca pessoal se deu conforme requisitos legais, independentemente da existência mandado judicial, haja vista que os agentes estavam diante de fundada suspeita para proceder a diligência.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRESENTE A FUNDADA SUSPEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas, alegando ilegalidade na abordagem policial e consequente ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita constitui prova ilícita, ensejando a nulidade da condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade não arguida em sede de recurso de apelação, de modo a reconhecer a preclusão temporal.

4. A busca pessoal deve ser realizada com base em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, sendo ilegal quando baseada apenas em impressões subjetivas.

5. No caso, a corte de origem considerou que a abordagem foi justificada por fundada suspeita, com base em relatos de policiais e contexto de tráfico de drogas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A revisão dos fatos demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada. (
STJ.
HC n. 938.758/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)
”.

Assim, diante da existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal dos acusados.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HEITOR VERONESI LOPES
e
JOÃO PAULO VELOSO DA CONCEIÇÃO,
irresignados com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena respectiva de, 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime incial fechado, 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da revista pessoal, ante a ausência de justa causa. No mérito, buscam a absolvição, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. O recorrente João Paulo requer, bem como, que seja reduzida a sua pena abaixo do mínimo legal , em razão da atenuante da menoridade relativa, e, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 19 de agosto de 2018, no interior do terminal de transporte público urbano de Vila Velha, localizado no centro de Vila Velha/ES, os denunciados traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze buchas da droga conhecida como "maconha".

Pois bem.

Os recorrentes buscam a sua absolvição ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U., do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares, em juízo, que participaram da ocorrência. Vejamos:

“
(...)QUE se recorda do acusado João Paulo, que já o abordou em outras ocorrências em bocas de fumo mas sem encontrar drogas; QUE se lembra um pouco da ocorrência; QUE foi denunciado por populares e foi encontrada droga com o João Paulo; QUE salvo engano estavam no bolso; QUE a denúncia era de que o dois estavam traficando no local; QUE foi a primeira vez que viu tráfico dentro do terminal; QUE não se recorda o que falaram os acusados na época; QUE as drogas estavam embaladas para a venda; QUE reconhece sua assinatura no BU. PERGUNTAS DA DEFESA: QUE as denúncias especificavam que eram dois indivíduos atrás do banheiro; QUE não descreveram fisicamente quem seria, QUE não se recorda de os ver entregando o dinheiro ou droga a alguém, QUE não sabia se eram pedintes ou moradores de rua, QUE já tinha abordado o João Paulo em outra boca de fumo; QUE nunca tinha visto o Heitor antes."
(SD/PM FÁBIO PONCIERI FERNANDES)

(...) QUE foram acionados por populares, estavam patrulhando pelo local e chegaram no terminal, QUE deteram os dois indivíduos e os conduziram até a segunda delegacia regional de Vila Velha, QUE reconhece a assinatura. (...). QUE se recordou após a leitura, que foi feita a abordagem após a indicação dos usuários e que foram encontrados os entorpecentes e feito o encaminhamento. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: QUE estavam sozinhos no local, atrás, de cócoras e sozinhos, QUE a maconha foi encontrada no bolso do rapaz, QUE não estavam consumindo maconha, QUE não tem cadeira no local, QUE não é local de ficar sentado, QUE é um recuo, QUE fica atrás do local onde permanece os usuários; QUE é um local frequentado e QUE quem chega ali, chama a atenção da segurança e a atenção das pessoas sempre estava voltada para lá, QUE apenas foi encontrada com João Paulo, QUE eles não quiseram falar, QUE informaram ser usuários. (...)”.
(2º SGT/PM RONILDO SANT'ANNA LEAL)

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma com que se encontravam as drogas, além das informações passadas pelos frequentadores do terminal, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos denunciados no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Adiante, o recorrente João Paulo pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora devidamente reconhecida a redutora relativa à menoridade relativa, a ilustre magistrada deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Portanto, corretamente procedeu a MMª. Juíza, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Por fim, o recorrente João Paulo busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos,
a magistrada
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pelas diversas passagens por atos infracionais,
inclusive por tráfico de drogas
(0006028-21.2016.8.08.0035, 0032204-37.2016.8.08.0035, 0002918- 14.2016.8.08.0035, 0020660-53.2018.8.08.0012, 0026740-61.2018.8.08.0035. 0022817- 61.2017.8.08.0035, 0004720-14.2019.8.08.0012, 0011338-41.2016.8.08.0024, 00298Q6- 83.2017.8.08.0035, 0007805-06.2018,8.08.0024 e 0031554-52.2018.8.08.0024, 0001052- 34.2017.8.08.0035).

Destarte, restou suficientemente demonstrada a dedicação do recorrente ao crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).

2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

3. No caso em análise restou suficientemente demostrada que desde a adolescência os agravantes se dedicavam a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, havendo menção às inúmeras apreensões em flagrante durante a infância, seguido de diversas internações, tendo sido constatado registros recentes de antecedentes infracionais, o que justifica o afastamento do benefício.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 911.430/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)”

Desta forma, o
acusado não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.